Tribunal: STF
Processo: ARE 1600458
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EX-POLICIAL MILITAR. RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – CTC. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 284 E 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança - Pretensão à retificação de certidão de tempo de contribuição (CTC) - Admissibilidade - Inteligência do artigo 5.º, incisos XXXIII e XXXIV, alínea ‘b’, todos da Constituição Federal e artigo 8º, inciso IV da Portaria 154/2008 do MPS - Precedentes desta C. Câmara - Sentença mantida - Recursos desprovidos” (fl. 2, e-doc. 12).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o § 10 e o inc. III do § 4º do art. 40, o § 1º do art. 42, o § 2º do art. 102 e o inc. X do § 3º do art. 142 da Constituição da República.

Asseverou que, “ao incluir no aspecto subjetivo da norma do art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal uma espécie de agente público nela não previstos – os militares do Estado – e que contam com regime próprio, o acórdão recorrido acaba por violar tanto o próprio artigo 40, § 4º, III, ferindo os contornos da sua incidência constitucional para indevidamente ampliá-la, quanto a norma construída a partir dos artigos 42, § 1º, c/c 142, § 3º, X, esvaziando-lhe o conteúdo de incidência constitucional” (fl. 17, e-doc. 17).

Afirmou que “a questão central para a solução da lide posta nestes autos é que a base normativa tanto para a edição da Súmula Vinculante nº 33 quanto para fixação de tese no Tema 942 foi o 40, § 4º, III, da Constituição Federal. Isto é, para garantir aos servidores públicos tanto a aposentadoria especial (Súmula Vinculante nº 33) quanto a conversão do tempo especial em comum (Tema 942) a referência foi o art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal” (fl. 22, e-doc. 17).

Realçou que “o próprio STF reconhece a inaplicabilidade dessa norma aos policiais militares do Estado. O art. 40, § 4º é inaplicável aos militares pela simples razão de que eles se submetem a um regime previdenciário específico, nos termos da própria Constituição Federal; mais especificamente de seus artigos 42, § 1º e 142, § 3ª, X, da Constituição Federal” (fl. 22, e-doc. 17).

Argumentou que a “contagem recíproca não se confunde com contagem de tempo diferenciado e com a certificação dessa suposta diferenciação na CTC. O cômputo de tempo diferenciado configuraria contagem de tempo fictício, vedada pelos artigos 40, § 10, e 201, § 14, da Constituição Federal” (fl. 39, e-doc. 17).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “tendo em vista que o posicionamento adotado pelo C. Supremo Tribunal Federal no sentido de que a Súmula Vinculante 33 e a tese do Tema 942 não têm aplicação aos policiais militares, bem como o fato de os mandados de injunção deferidos pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo não tratarem da questão relativa à conversão de tempo de atividade prestada sob condições especiais em tempo de atividade comum, mas apenas do direito à aposentadoria especial, é evidente que qualquer decisão que porventura venha a determinar a emissão do Perfil Profissiográfico ou tal conversão de tempo de labor, mediante a adoção de índices multiplicadores que impliquem a alteração do tempo de atividade, deverá ser reformada, pois há ofensa ao artigo 40, §º 4º, inciso III e § 10, da Constituição Federal, e artigo 96, I, da Lei Federal nº 8.213/91” (fl. 4, e-doc. 26).

Pede “o provimento do presente agravo para o fim de admitir-se o recurso extraordinário, ante as violações às normas constitucionais acima citadas e aos precedentes vinculantes firmados por essa C. Suprema Corte (Súmula Vinculante 33 e Tema 942/STF)” (fl. 5, e-doc. 26).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. Na espécie, o Tribunal de origem manteve a concessão do mandado de segurança para garantir a retificação da Certidão de Tempo de Contribuição – CTC de ex-policial militar, para constar o exercício de atividade em condições especiais no período indicado, com os seguintes fundamentos:
“Vanderlei Donizete Gouvea, ex policial militar, impetrou mandado de segurança objetivando à retificação da certidão do tempo de contribuição para fazer constar o exercício de atividade especial, no período de 03.07.1991 a 21.06.1994. (...)
O artigo 5.º, incisos XXXIII e XXXIV, alínea ‘b’, da Constituição Federal, estabelece: (...) 
Assim, consoante dispõe a legislação, todo cidadão tem o direito de obter certidão dos órgãos públicos para defesa de seus direitos. 
Na hipótese dos autos, tendo o órgão emissor da CTC Certidão de Tempo de Contribuição (fls. 21/22) reconhecido que o impetrante possui efetivo exercício prestado na função de policial militar, de rigor que a Administração retifique a certidão para que conste que o serviço foi prestado em condições especiais, nos termos do artigo 8º, inciso IV, da Portaria nº 154/2008 do Ministério da Previdência Social, que disciplina sobre a emissão de certidão de tempo de contribuição pelos regimes próprios de previdência social: (...)
Por sua vez, a Constituição Federal, artigo 201, parágrafo 9º, dispõe que para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei. 
Em suma: excluído qualquer debate acerca de eventual direito à aposentadoria especial do impetrante, a retificação de certidão de tempo de contribuição é direito do servidor, o qual é garantido constitucionalmente e não pode ser obstado. (...)
Importante mencionar que a pretensão do impetrante reside somente na obtenção da retificação na certidão de tempo de contribuição, que ateste eventuais condições que prejudiquem sua saúde ou integridade física durante o período que exerceu atividade de policial militar, inexistindo nos autos requerimento de aposentadoria especial.
Portanto, uma vez demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, de rigor a manutenção da r. sentença, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante à retificação de sua certidão de tempo de contribuição - CTC, constando expressamente a natureza especial das atividades exercidas pelo impetrante quando policial militar” (fls. 3-7, e-doc. 12).

O Tribunal de origem ressaltou que não se discutia aposentadoria especial na espécie, mas averbação correta do tempo de serviço, sendo ilegítima a recusa administrativa, pelo que foi mantida a ordem concedida. 

Constata-se não haver correspondência entre os fundamentos da decisão impugnada e as genéricas argumentações do agravante de que o  “Tribunal de Justiça ignorou a existência de um regime jurídico previdenciário próprio dos militares do Estado, estabelecendo a aplicação de normas do regime previdenciário próprio dos servidores públicos civis e do Regime Geral de Previdência Social” (fl. 4, e-doc. 17), a impedir a exata compreensão da controvérsia. 

Também se verifica ausência de correlação entre os fundamentos da decisão impugnada e a alegação do agravante de que “o pedido foi julgado procedente em primeira instância para determinar a expedição de nova CTC ao impetrante, com a conversão do tempo especial em comum e as respectivas majorações para fins de aposentadoria” (fl. 4, e-doc. 17).

Incide na espécie vertente a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.005.418-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 22.6.2017).

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. (...) Incidência da Súmula 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da autora. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.474.732-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 19.3.2024).

7. Ademais, rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre o direito à retificação da Certidão de Tempo de Contribuição – CTC demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL. MILITAR. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PROFISSIONAL E RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n.  1.459.600-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2023).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Conversão de tempo especial em comum para fins previdenciários. Policiais militares e civis. Existência de legislação específica. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo manejado por viúva de servidor público estadual, que buscava a declaração da natureza especial do tempo de serviço prestado por seu falecido esposo, policial militar e posteriormente delegado de polícia civil, com a consequente conversão do tempo especial em comum, para fins de retificação das certidões de tempo de contribuição e concessão de pensão por morte perante o Regime Geral de Previdência Social. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: i) se é possível a conversão do tempo de serviço prestado em condições especiais, nas carreiras de policial militar e policial civil, em tempo comum para fins de contagem recíproca, aplicando-se as regras do Regime Geral de Previdência Social, mesmo diante da existência de legislação específica disciplinando a aposentadoria dessas categorias; e ii) se eventual negativa configuraria violação direta à Constituição Federal ou apenas ofensa reflexa. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem decidiu de forma adequada ao aplicar a legislação específica das carreiras de policial militar e policial civil, reconhecendo que não se pode importar regras do Regime Geral de Previdência Social para regimes próprios, sob pena de criação de regime híbrido, vedado pelo ordenamento jurídico. 4. A eventual análise da pretensão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicada, providência inviável em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 260/1970; Lei Complementar 1.062/2008; Lei Federal 51/1985; CF/1988, arts. 40 e 42. Jurisprudência relevante citada: tema 942 da repercussão geral, Súmula Vinculante 33, Rcl 76.748 AgR, ARE 1.513.624 AgR, Súmula 279 do STF, RE 1.434.643 AgR” (ARE n. 1.556.640-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.10.2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). ERRO MATERIAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado no máximo legal em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.279.191-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.11.2020).

Nada há a prover em relação às alegações do agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora